Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DOSIMETRIA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no crime de furto qualificado em concurso de pessoas. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a reforma da dosimetria e afastamento da reparação de danos, isenção de custas ou suspensão da pena de multa e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo repouso noturno, e a utilização do critério de 1/6 para exasperação da pena por cada circunstância judicial negativa; e (iv) o afastamento da reparação de danos e isenção de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, da testemunha, a prisão em flagrante do réu, bem como a análise do contexto delineado nos autos são suficientes para confirmar tanto a materialidade quanto a autoria do crime de furto, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em ausência de dolo.
4. A colaboração do réu no transporte do bem subtraído foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, não configurando menor importância.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a reincidência do réu e a prática do crime durante o repouso noturno, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial avaliada como desfavorável.
6. O horário noturno está adequadamente comprovado pelo boletim de ocorrência, não sendo exigida perícia técnica para tal constatação.
7. Não há interesse de agir quanto à reparação de danos, pois a sentença não fixou valor indenizatório. A análise da hipossuficiência para pagamento da pena de multa ou para concessão da gratuidade de custas cabe ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 44, 49, § 2o, 59, 77, 155, § 4o, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 158; Súmulas 26 e 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1087; Acórdão 1942823, 0704689-51.2022.8.07.0019; Acórdão 1809501, 0710807-25.2021.8.07.0004.